Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-12.2020.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000920-12.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ILIABE FERREIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 002.971.311-09 (APELADO), MARCELO EDILSON FRANZENER - CPF: 789.733.411-20 (APELADO), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA (APELANTE), MANOEL TEODORO DE ARRUDA (APELANTE), IVAN BARAÚNA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILIABE FERREIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 002.971.311-09 (VÍTIMA), MARCELO EDILSON FRANZENER - CPF: 789.733.411-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO DE VOZ ADMISSÍVEL – DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RÉU – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
EM SUA POSSE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação no crime está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento da vítima e pela apreensão de parte da
res furtiva
na posse do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edinei Abrão Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal (código n. 138159), que o condenou pela prática do delito de roubo majorado, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 360 dias-multa – Id. 71206507.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que o reconhecimento realizado pela vítima não respeitou os requisitos do art. 226 do CPP, não se revelando admissível a confirmação da autoria apenas pela voz – Id. 71206519.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento – Id. 71206527.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 82806459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“... no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 19h40min., na Fazenda Planaltina, situada na BR 163, KM 618, Zona Rural, nesta cidade de Nova Mutum-MT, o denunciado EDINEI ABRÃO RODRIGUES, na companhia de ao menos um outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Iliabe Ferreira Espírito Santo e Marcelo Edilson Franzener.

Infere-se dos autos que, na data e local acima mencionados, o implicado Edinei Abrão Rodrigues e um indivíduo não identificado, dirigiram-se até a propriedade Fazenda Planaltina, adentraram à cozinha da residência e, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, rendendo a vítima Iliabe Ferreira Espirito Santo.

Ato contínuo, após amarrarem as mãos e pés da vítima usando cordas de nylon, o denunciado passou a vasculhar os demais cômodos da casa, além das outras residências da propriedade em busca de bens, colocando os objetos que seriam subtraídos em cima de uma mesa, ao passo que seu comparsa permanecia vigiando a vítima.

Segundo restou apurado, em dado momento, um terceiro indivíduo chegou de carro ao local dos fatos para prestar apoio no transporte dos bens subtraídos e assegurar o sucesso da ação delituosa.

Durante toda a empreitada criminosa, que durou mais de duas horas, o denunciado e seu comparsa verbalizavam entre si e com a vítima, tendo indagado-a diretamente sobre a existência de ferramentas e senha de acesso à internet.

Emerge do caderno persecutório que após subtraírem 01 (um) aparelho celular A30, da marca Samsung e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima Iliabe Ferreira Espírito Santo, além de 01 (uma) TV Sony 49’, 01 (um) roteador de internet, 01 (uma) espingarda calibre 22 CBC rifle de ferrolho, 01 (uma) espingarda semiautomática, 01(um) revólver Taurus caibre 22, 01 (uma) pistola Rossi calibre 22 de dois canos, 03 (três) garrafas de uísque e, ainda, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Marcelo Edilson Franzener, proprietário da Fazenda, os increpados se evadiram da cena do crime.

Em seguida, um funcionário chegou na propriedade, localizou a vítima ainda amarrada e prestou-lhe auxílio, pelo que a polícia foi acionada, tendo comparecido ao local dos fatos, todavia, nenhum suspeito fora localizado naquela ocasião.

Após diligências para desvendar a autoria delitiva, apurou-se que o aparelho de TV Sony 49’, subtraído na data dos fatos, estava logado no usuário e senha da provedora de filmes Netflix, pertencente à vítima Marcelo Edilson Franzener, tendo o sistema identificado dois acessos após a data dos fatos, um em 17/12/2019, realizado através do IP nº 189.11.209.208 e outro em 24/12/2019, através do IP nº 187.52.118.107, ambos cadastrados em nome do denunciado.

Dos autos, extrai-se, ainda, que no dia 15/01/2020, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do indiciado, a res furtiva foi encontrada na residência do denunciado Edinei Abrão Rodrigues, na cidade de Cuiabá...”
– Id. 71204118.

Após o regular trâmite processual, e sentenciado o feito, o apelante se insurgiu pretendendo a absolvição por insuficiência de provas no tocante à autoria.

Sem razão, no entanto.

No caso, a materialidade do delito está comprovada pela portaria de instauração do IP (Id. 71204119, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 71204119, pp. 5-7) e auto de avaliação indireta (Id. 71204120, p. 5).

De igual forma, a autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos coesos e firmes da vítima Iliabe, corroborado pela prova testemunhal, bem como pelo reconhecimento pessoal do apelante, os quais não deixam dúvidas acerca da participação do réu no crime em análise.

O apelante negou a autoria delitiva, alegando em Juízo que:

“...desconhece o local em que fica a fazenda; que apenas comprou a televisão de uma pessoa chamada Rodrigo, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em um grupo de compra e venda do Facebook; que referida pessoa entregou pessoalmente a televisão em sua casa. Disse que deixaria a nota fiscal posteriormente, mas nunca apareceu; que não tem as conversas para demonstrar a veracidade de sua afirmação, tampouco o número de telefone do vendedor; que Rodrigo disse que poderia usar a senha da Smart TV por mais quinze dias, quando então a assinatura seria cancelada...”
– Id. 52921046 – relatório de mídias.

Ouvidas as testemunhas de defesa, o senhor
Ivan Barauna
disse que o réu prestou serviços em sua lanchonete durante alguns meses, salvo engano, de setembro a novembro/2019, enquanto
Manoel Teodoro de Arruda
, conquanto tenha afirmado que o réu é uma pessoa de boa índole, não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato – Id.

52921046– relatório de mídias.

Por outro lado, a vítima
Iliabe Ferreira Espírito Santo
, além de ter declarado por duas vezes como se deu a dinâmica delitiva do roubo, foi capaz de reconhecer, na delegacia e em Juízo o apelante como sendo aquele agente que lhe rendeu. Confira-se:

“... foi surpreendido por duas pessoas que chegaram pela porta da frente; um mais baixo, de aproximadamente 1,68 m de altura, magro, de cor clara, outro de 1,80m, moreno; o primeiro, de arma em punho, lhe rendeu e anunciou o assalto; mandaram que ficasse de joelhos, de costas para eles, enquanto perguntavam sobre cofres, armas, se haviam mais pessoas no interior da fazenda;, foram subtraídos seu aparelho celular e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); da casa de seu patrão, na qual arrombaram a porta, levaram TV, quantia em dinheiro e armas; o assalto durou aproximadamente 2 horas; nesse período, ambos conversavam muito entre eles e lhe questionava sobre pertencentes de valor; que chegaram a perguntar se no local havia wi-fi, e depois de uns 20 minutos, chegou um veículo para buscá-los; que a TV foi recuperada em Cuiabá, na residência do réu, por causa do acesso da Netflix;
que reconheceu o rapaz que estava com a TV como sendo a pessoa que lhe abordou inicialmente, o de estatura mais baixa, magro, de cor clara
; que ele estava de camiseta no rosto, por isso não pôde identificar por sua fisionomia, porém,
não esqueceu a voz daquela pessoa que conversou o tempo todo no local, por aproximadamente 2h.
..”
– Id. 52921046 – relatório de mídias.

A versão supracitada foi confirmada pela vítima
Marcelo Edilson Franzener
, a qual, inquirida em Juízo, declarou:

“... Que Iliabe, que na época era seu funcionário, comentou que os assaltantes estavam com camisetas no rosto, mas que conseguiu identificar o réu pela voz, pois este conversou muito com ele, cujo assalto demorou aproximadamente 2h...”
– Id. 52921046 – relatório de mídias.

No que tange à autoria atribuída ao réu, alega a defesa que esse reconhecimento se deu em razão da averiguação da voz, o que, no seu entender, não é o suficiente para amparar uma condenação, mormente porque viola o disposto no art. 226 do CPP.

Contudo, conforme bem esclarecido pela própria vítima em sede judicial, esse elemento probatório foi utilizado porque os assaltantes estavam com metade do rosto coberto por camisas, mas ambos permaneceram no local por aproximadamente 2h,
dirigindo a palavra o tempo todo a ele
, de modo que,
dentre as três vozes colocadas para escuta na delegacia e posteriormente em Juízo, foi capaz de identificar, com 100% de certeza, que se tratava da pessoa do apelante Edinei
.

Ademais, conforme consta nos autos, inicialmente chegou-se à autoria do delito porque o réu se encontrava na posse de parte da
res furtiva
, o que, nos termos da jurisprudência pátria, inverte o ônus da prova, sobretudo quando o álibi apresentado no sentido de que teria adquirido de um terceiro o televisor não encontra respaldo nos autos.

Acerca da admissibilidade do reconhecimento de voz para fins de condenação, quando aliado a outros elementos probatórios, confira a jurisprudência deste Tribunal Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INVALIDAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL ANTE A UTILIZAÇÃO DE CAPACETE PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO E RATIFICADO EM JUÍZO –
POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO SEMBLANTE DOS AGENTES PELA VISEIRA DO CAPACETE ALIADO ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E VOZ DOS RÉUS
– CONDENAÇÃO MANTIDA.

Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima e demais testemunhas que presenciaram os fatos; além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto as testemunhas e vítima visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e
os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes
, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação
(TJMT, apelação criminal n. 47137/2018, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 28.11.2018).

Logo, é plenamente admissível o reconhecimento de voz, quando aliado a outras provas, como ocorreu no caso em apreço, ao servir de elemento a mais de confirmação, já que o réu foi surpreendido na posse da
res furtiva.

Desse modo, não prospera o pleito absolutório do réu, mesmo porque, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021